Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. CONDUTA DA RÉ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA AUTORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOCADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, DO CPC.

1. Na presente hipótese a autora pretende obter indenização por danos morais em razão de execução indevida de dívida pela instituição financeira apelada.

2. O dano moral ocorre, em regra, nas circunstâncias em que houver a efetiva violação à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, o que sujeita o causador do dano à devida reparação (art. 6o, inc. VI, do CDC).

3. Deve ser afastada a pretensão de pagamento de indenização por danos morais caso se observe que a conduta da ré não violou a esfera extrapatrimonial da autora.

4. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não dispensa a condenação do beneficiário em custas processuais e honorários de advogado, ocorrendo apenas a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo período de 5 (cinco anos), salvo no caso de demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade deixou de existir.

5. Recurso conhecido e não provido.